Tribunal: STF
Processo: RE 100034
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
-RECURSO "EX OFFICIO". DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA
CONTRA O ESTADO (ART. 475, II DO CPC). EFEITO DO PROVIMENTO.
PRECLUSAO. CPC, ART. 473.
-O RECURSO DE OFICIO DAS SENTENCAS CONTRARIAS A FAZENDA PÚBLICA
SOMENTE A ESTA APROVEITA, SEM DEVOLVER A PARTE DA DECISÃO QUE LHE
FAVORECE, EM RELAÇÃO A QUAL OCORRE PRECLUSAO SE A PARTE ADVERSA NÃO
RECORRE, SOB PENA DE "REFORMATIO IN PEJUS". RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.